Tribunal: TJDFT
Processo: 0702484-11.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702484-11.2019.8.07.0001 RECORRENTE: RONALD ALENCAR DOMINGUES DA SILVA RECORRIDA: OI S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO AUTÔNOMA. OBJETO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA PERTINENTES A FASE EXECUTIVA. COMPOSIÇÃO ATIVA. PATRONO DA PARTE CREDORA QUE TITULARIZA A FASE EXECUTIVA PRECEDENTE. QUITAÇÃO. RECONHECIMENTO. EXTINÇÃO. RESSALVA DE CRÉDITO PERTINENTE À VERBA HONORÁRIA. INEXISTÊNCIA. COISA JULGADA. APERFEIÇOAMENTO. POSTULAÇÃO DA VERBA EM SEDE AUTÔNOMA. ALEGAÇÃO DE NÃO COMPREENSÃO NO PAGAMENTO. QUESTÃO SUPERA PELA INTANGIBILIDADE DERIVADA DA QUITAÇÃO AFIRMADA. DESCONSIDERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. LITISPENDÊNCIA. QUALIFICAÇÃO. INEXISTÊNCIA. APELO. DESPROVIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO. 1. A subsistência do fenômeno da litispendência demanda perfeita identificação entre ações em curso, compreendendo a qualificação da similitude a aferição de identidade de partes, causa de pedir e objeto, não se descortinando quando a ação precedentemente manejada encontra-se definitivamente resolvida, ensejando que, se o caso, seja qualificada a subsistência de coisa julgada recobrindo a matéria reprisada (CPC, art. 337, §§1o a 4o). 2. Conquanto ao advogado assista legitimação concorrente para postular, em seu nome, inclusive em sede autônoma, a verba honorária de sucumbência que lhe fora assegurada, extinta a fase executiva que patrocinara e colocado termo ao processo com lastro na realização da obrigação exequenda, resolução perfectibilizada por meio de sentença acobertada pela coisa julgada, inviável que, à guisa de que a quitação afirmada não compreendera a verba que o assistia, reprise o débito acobertado, em sede autônoma, pela afirmação promovida pela intangibilidade inerente à coisa julgada. 3. Inexorável que, extinta a fase executiva e colocado termo ao processo via de provimento sentencial editado com base na quitação (CPC, art. 924, II), aperfeiçoado o trânsito em julgado, todo o havido restara suplantado, tornando inviável que o primitivo credor ventile a subsistência de débito remanescente e postule a retomada do trânsito do executivo, ainda que em processo autônomo, à medida em que, como corolário da sua destinação, a coisa julgada suplanta o subjacente, conduzindo à constatação de que até mesmo obrigação realizada incompletamente é reputada como integralmente quitada, pois essa a lógica do sistema processual orientado pela segurança jurídica. 4. A formulação da pretensão com lastro nos argumentos defendidos pela parte autora como aptos a lastrearem o direito que invocara não importa em alteração da verdade, encerrando simples exercício dialético e defesa do direito cujo reconhecimento é postulado de conformidade com a apreensão que extraíra da regulação legal que lhe é dispensada, e, ademais, o recurso insere-se no direito subjetivo de ação que a assiste, pois inerente ao devido processo, obstando que, conquanto desprovido, mas não tendo incorrido o apelante em nenhuma das situações pontuadas, seja reputado litigante de má-fé (CPC, art. 80). 5. Editada a sentença e aviado o recurso sob a égide da nova codificação civil, o desprovimento ou não conhecimento do apelo implica a majoração ou fixação de honorários advocatícios em desfavor da parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo ser mensurados mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (CPC, arts. 85, §§ 2o, 11 e 14). 6. Conquanto o preceptivo inserto no § 11 do artigo 85 do novo estatuto processual somente se reporte à majoração dos honorários originalmente fixados na hipótese de desprovimento do recurso, a interpretação lógico-sistemática da regulação em ponderação com os princípios da igualdade e isonomia processuais que também encontra ressonância legal (CPC, art. 7o), enseja a constatação de que, desprovido ou não conhecido o apelo, ainda que a parte recorrente não houvesse sido sujeitada a cominação sucumbencial originalmente, deve necessariamente ser sujeitada a honorários de sucumbência recursal, porquanto a gênese e destinação da cominação é a remuneração dos serviços realizados pelos patronos da parte que se sagra vencedora após a prolação da sentença. 7. Apelação conhecida e desprovida. Preliminar rejeitada. Unânime. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os artigos 85, §§ 1o, 11, 14 e 18, e 827, ambos do Código de Processo Civil, 23 e 24, ambos da Lei 8.906/1994 porque: a) não há como se falar em coisa julgada de um crédito que sequer foi cobrado na primeira execução manejada pela cliente do patrono ora exequente; b) o direito a tal crédito somente surgiu durante aquele processo, logo, se não houve pagamento dos honorários fixados, é direito do patrono executar seu crédito em cumprimento de sentença autônoma, em seu nome, a fim de assegurar o pagamento da quantia fixada. Nesses sentidos, aponta divergência jurisprudencial com julgado da Corte Superior. As partes recorrente e recorrida requerem que as futuras publicações sejam feitas, respectivamente, em nome dos advogados RONALD ALENCAR DOMINGUES DA SILVA (OAB/DF 20.784) e FÁBIO HENRIQUE GARCIA DE SOUZA (OAB/DF 17.081). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às sustentadas ofensas aos artigos 85, §§ 1o, 11, 14 e 18, e 827, ambos do CPC, 23 e 24, ambos da Lei 8.906/1994, e ao respectivo dissenso pretoriano. Isso porque a turma julgadora fez as seguintes considerações no ID 15088737 – Págs. 7/8 acerca do tema, verbis: Se quitação não houvera, deveria o apelante, ou sua patrocinada, pois ostentavam legitimidade concorrente, a despeito de se tratar de verba atinente a honorários advocatícios, ter se inconformado tempestivamente em face do provimento extintivo. Permanecendo ambos inertes, ensejando o aperfeiçoamento da coisa julgada, inviável que, definitivamente extinto o executivo, postule o patrono a reabertura da fase executiva sob o prisma de que quitação não houvera, pois sobejara em aberto a verba honorária que o assistia, pertinente à fase executiva. Consoante pontuado, do compulsar dos autos do processo físico de no 2010.01.1.052943-5 (PJe no 0022515-11.2010.8.07.0001), verifica-se que houvera formulação de pedido de cumprimento sentença, no qual igualmente constara o pedido do pagamento dos honorários sucumbenciais em razão da deflagração da fase de cumprimento de sentença[3]. Afere-se, ademais, que o feito fora extinto[4], em razão da superveniente homologação dos cálculos[5] elaborados pela contadoria judicial[6] e apreensão de realização do cumprimento da obrigação. Imperioso registrar que a sentença que extinguira aquele feito esclarecera que não desconsiderara as manifestações da parte credora em relação a não inclusão dos honorários pretendidos nos cálculos da contadoria e que, na verdade, o exequente insistentemente intentara fosse reapreciada questão já preclusa, visto que os cálculos realizados pela contadoria judicial foram homologados e que a parte exequente, entendendo que houvera equívoco do juízo, deveria ter manejado o recurso cabível contra a decisão que homologara os cálculos realizados pela Contadoria Judicial. O que sobreexcede, conforme pontuado, é que interposta apelação[7] naqueles autos em nome da própria exequente - SUP Sistemas para Utilidades Públicas Ltda -, cujo objeto estivera adstrito aos honorários sucumbenciais fixados na fase executiva, o recurso não fora conhecido, conforme já acentuado. Destarte, se quitação não houvera, fora afirmada pela coisa julgada, tornando inviável que seja infirmada a declaração e a extinção promovida. Ora, a coisa julgada, imperativo coadunado com a segurança jurídica, não tem sua intangibilidade afetada sob o prisma de que incorrera em injustiça ou erro, salvo o manejo do instrumento adequado para eventual rescisão do julgado derivado de erro de fato. Inviável, pois, que o apelante, a par da coisa julgada, que afirmara a quitação do débito exequendo sem nenhuma ressalva, pressupondo que compreendera os honorários que lhe eram devidos, avie execução autônoma perseguido o acessório remuneratório em descompasso com a intangibilidade inerente à res judicata. Sob esse espectro, arbitrada verba honorária para a fase de cumprimento de sentença, deveria, se não o fora, ter sido agregada ao débito exequendo perseguido no bojo do cumprimento de sentença primeiramente manejado. Destarte, realizada a obrigação e extinta a fase executiva via de sentença transitada em julgado, o princípio da eventualidade e a preclusão orientam no sentido de que toda a obrigação exequenda fora realizada, tornando inviável que o apelante, como credor da verba, persiga sua realização em sede autônoma. Resta claro que, para infirmar tais argumentos, é indispensável reapreciar as circunstâncias fáticas apresentadas e provadas nos autos, providência vedada pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. No tocante à divergência jurisprudencial, esclareça-se que a barreira ditada pelo verbete sumular epigrafado é também aplicável ao apelo fundamentado na divergência pretoriana (AgInt no AREsp 1507796/BA, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJ-e de 18/5/2020). Determino, por fim, que as futuras publicações dirigidas ao recorrente sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado RONALD ALENCAR DOMINGUES DA SILVA (OAB/DF 20.784). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, postulado em contrarrazões pela Oi S/A., tendo em vista o convênio firmado pela recorrida com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015